Tribunal: TJDFT
Processo: 0720751-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0720751-92.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 157241495 da execução de título extrajudicial n. 0717072-18.2022.8.07.0001) que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: A objeção de não executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, as quais são passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que prescindam de dilação probatória. No caso, a despeito de pagamentos efetuados pelo executado, anteriores à emissão do título (nos anos de 2020 e 2021) e comprovados nos autos, ID 133601901, não é possível apurar se foram destinados ao pagamento do débito em cobrança. Com efeito, na objeção de pré-executividade as provas são limitadas àquelas pré-existentes e préconstituídas, não havendo lugar para a realização de aprofundada atividade cognitiva. Ou seja, tal qual já consolidou o colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.925/SP), a objeção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível somente quando atendido simultaneamente dois requisitos. O primeiro, de ordem material, preceitua que a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; o segundo, de ordem formal, define ser indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica na situação em apreço. Portanto, na via eleita, não é possível apurar se houve outras relações entre as partes, a ensejar os pagamentos demonstrados pelo executado. Posto isso, rejeito a objeção de pré-executividade. Defiro a pesquisa de bens do executado por meio dos sistemas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Publique-se. (Grifado) O agravante sustenta excesso de execução, ao argumento de que já pagou R$ 542.163,50 da nota promissória que lastreia o processo executivo e não R$ 20.000,00, conforme alega o agravado. Afirma que pegou emprestado R$ 770.000,00 do agravado, em outubro de 2020, e assinou em branco a promissória com base na boa fé e na confiança. Salienta que o agravado agiu de má-fé ao datar a cártula no mês que o agravante não teve mais condições de arcar com os pagamentos. Diz que as conversas de WhatsApp e os comprovantes de transferência bancária juntados aos autos confirmam a quitação de parte do débito. Defende a necessidade de suspensão da execução, tendo em vista os atos expropriatórios já efetivados pelo juízo singular. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Grifado) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Nesse diapasão, a alegação de pagamento do débito não reconhecido pelo credor demanda dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática, mormente na espécie, em que o agravante assinou a promissória em branco e, agora, questiona a data de emissão na cártula. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. CONTROVÉRSIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. 2. No caso dos autos, a impugnação relativa a suposto pagamento parcial, não reconhecido pelo credor, demanda dilação probatória e análise da correta imputação do pagamento, relativamente a outras obrigações do devedor, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática. 3. Agravo de instrumento não provido. (AGI 0722398-30.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Grifado) Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito vindicado. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator